Tribunal: TJDFT
Processo: 0722865-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO.

1. Ao demandar em juízo, o consumidor não é obrigado a ajuizar a ação no foro de seu domicílio, uma vez que se trata de prerrogativa processual renunciável.

2. Caso o consumidor opte pelo ajuizamento segundo as regras ordinárias de distribuição de competência, é vedado ao juiz o declínio de ofício, por se tratar de hipótese de competência relativa, que tutela interesse privado das partes e apenas a elas concerne.

3. Destaque-se que não se revela aleatória a propositura da demanda no foro do domicílio do réu, eis que se trata de previsão expressa contida no art. 46, do Código de Processo Civil.

4. Dessa forma, impende reconhecer a competência do juízo a quo para processar e julgar a demanda, ressalvando a possibilidade de a incompetência ser arguida pelo réu como matéria de defesa, em momento oportuno, caso seja de seu interesse.

5. Agravo conhecido e provido.